Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. CÁRCERE MANTIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Em atenção ao que dispõe o art. 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350 do mesmo Código, se assim recomendar a situação econômica do preso.
2. Isenta-se o paciente do pagamento de fiança, como condição para a sua liberdade provisória, quando incontroverso nos autos que permaneceu encarcerado mesmo após a concessão da liberdade, circunstância que evidencia a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título.
3. Ordem concedida.